Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747082-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO YURI CÂNDIDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) em regime inicial fechado, além de multa. A defesa requereu a nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de porte para uso próprio e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da conduta social e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na busca domiciliar; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio; e (iv) examinar a adequação da valoração negativa da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é válida, pois foi amparada em fundadas razões, derivadas de atividade investigativa e monitoramento policial, que indicaram a prática de tráfico de drogas no local, conforme jurisprudência que autoriza ingresso em domicílio diante de flagrante delito. 4. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, filmagens e depoimentos de policiais que presenciaram a comercialização de entorpecentes pelo acusado, não havendo elementos que desabonem a idoneidade dos agentes públicos. 5. A desclassificação para porte de droga para uso próprio é inaplicável, pois o conjunto probatório demonstra a prática de tráfico, evidenciada pela quantidade e acondicionamento da droga, além da presença de usuários que confirmaram a aquisição de entorpecentes do acusado. 6. A valoração negativa da conduta social é justificada, uma vez que o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena, denotando desrespeito ao processo de ressocialização e maior censurabilidade de sua conduta. 7. A pena fixada é proporcional, mantendo-se o regime fechado e impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade, ante a reincidência específica e ausência de requisitos para aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar é válida quando há fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no domicílio. 2. A prática de qualquer das condutas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ainda que isoladamente, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas. 3. A valoração negativa da conduta social é cabível quando o agente comete novo crime durante o cumprimento de pena, indicando maior reprovação de sua conduta. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 150 do Código Penal, e 157, 240, § 1o, e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a invalidade da busca domiciliar, porquanto sem mandado judicial e em clara violação ao direito à inviolabilidade domiciliar e aos requisitos legais para buscas excepcionais; b) artigos 155 do CPP, e 5o, inciso LVII, da CF, afirmando que a condenação foi fundamentada, exclusivamente, em depoimentos de policiais, sem provas materiais corroborativas; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando a desclassificação do delito para o de posse de drogas para consumo pessoal, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida era reduzida e ausentes indícios de mercancia; d) artigo 59 do Código Penal, alegando que a majoração da pena com base em conduta social desfavorável configurou bis in idem, porquanto foram utilizados elementos já considerados na reincidência. Insurge-se, ainda, quanto à não compensação integral da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência. Discorre sobre o Tema 585 do STJ; e) artigo 44 do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal”. (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão no AREsp 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 44 e 150, ambos do Código Penal, 155, 157, 240, § 1o, e 244, todos do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez da busca domiciliar e das demais provas de autoria e de materialidade, de não ser caso de desclassificação do delito, nem de substituição da pena ante o não preenchimento dos requisitos legais, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024). Acrescente-se que “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, no que tange ao pleito de compensação integral, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na segunda fase, verifico a ocorrência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Verifico também a ocorrência da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual procedo à compensação e mantenho a pena provisória em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa” (ID 65376225). No que tange à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, quanto à suposta utilização dos elementos já considerados na reincidência para valorar negativamente a conduta social, também não cabe seguir o recurso especial. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83, ambos das Súmulas do STJ, pois o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Quanto à conduta social, entendida como o comportamento do réu em seu âmbito familiar e em sociedade, entendo que deverá ser avaliada de forma negativa. Isso porque o acusado estava cumprindo pena quando cometeu o novo crime (certidão do SEEU no ID n. 178263918), o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo” (ID 65376225). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME [...] 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o agravante cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, evidenciando a inadequação de sua conduta social e fundamentando a negativação dessa circunstância na dosimetria da pena. 5. A decisão recorrida encontra-se em consonância com precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena, conforme decidido em AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020. 6. A jurisprudência consolidada do STJ também estabelece que a prática de novo crime durante a progressão de regime ou usufruto de benefícios penais justifica a negativação da conduta social, conforme o decidido em AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016